Tribunal: TJMT
Processo: 1015703-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto, conforme Súmula de Julgamento abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. VIGILANTE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, o Recorrente é servidor público estadual lotado na secretaria de educação no cargo de vigilante, por tal fato pleiteia o recebimento do adicional de periculosidade em razão do laudo que comprovou que a atividade que exerce é considerada perigosa, conforme o disposto no artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal, Art. 193, II e § 1o da CLT e portaria no 185/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.
2. A respeito da remuneração dos servidores que atuam na educação a legislação veda o pagamento de qualquer gratificação e adicional, conforme estabelece o artigo 44 da Lei 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.”.
3. No tocante a necessidade de previsão legal do pagamento de adicional ao servidor púbico, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui o seguinte entendimento:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.
O adicional de periculosidade é garantido constitucionalmente (art. 7o, inciso XXIII) àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.
Sendo assim, ausente legislação que prevê o adicional de periculosidade para a categoria de Escrivães da Polícia Civil, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
(N.U 0003891-45.2008.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.
Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.
A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.
(N.U 0001175-36.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).
4. Desta forma, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diante da ausência de previsão legal não há como acolher a pretensão do Autor, ademais, de acordo com a Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. ”
5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “Ocorre que, trata-se de servidor público estadual, regido por regime jurídico próprio, estabelecido pela Lei Complementar n. 50/1998 que regulamenta as carreiras dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso. A mencionada Lei Complementar estabelece que: “Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional: (Nova redação dada pela LC 206/05) (...) II - Apoio Administrativo Educacional: (...) d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público; (Acrescentado pela LC 206/05) Especificamente sobre o adicional de periculosidade, dispõe: Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.” (g.n.) Da legislação supra, verifica-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da secretaria estadual de educação, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários. Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos profissionais da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT, improcedem os pedidos.
6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.
7. A sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei n. 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
Posto isto, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso de embargos de declaração, foi votado na sessão do dia 02/10/2020, passando a fluir o prazo a partir de 05/10/2020, e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 26/10/2020, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Por tais motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 26/10/2020, e somente foi interposto no dia 27/10/2020, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Sendo intempestivo o Recurso Extraordinário, conforme consta na certidão, falta-lhe um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, que é a tempestividade.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 27/10/2021, o considero INTEMPESTIVO.
Ademais, a respeito da questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598365, recurso repetitivo, Tema no181, decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0181
RE 598365
A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Inexistência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional
A respeito da intempestividade, a Súmula 322 do STF dispõe que:
“Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal.”
Ante o exposto, diante da intempestividade do recurso, e, em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no TEMA 181, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única